Tribunal: TJSP
Processo: 1016600-78.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – Atraso de voo – Autores que pretende indenização em razão de atraso de voo internacional – Contrato de Transporte – Obrigação de resultado – Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços – Danos Morais – Ocorrência – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada coautor, em consonância com os

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – Atraso de voo – Autores que pretende indenização em razão de atraso de voo internacional – Contrato de Transporte – Obrigação de resultado – Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços – Danos Morais – Ocorrência – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada coautor, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença Reformada – Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016600-78.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RODRIGO ALMEIDA COSTA, CRISTIANA PRATES DE SOUZA e LARA
MARIA PRATES ALMEIDA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-78.2020.8.26.0002 -Voto no 22353 IM
2
Voto no 22353
Apelação no 1016600-78.2020.8.26.0002
Aptes: Rodrigo Almeida Costa, Cristiana Prates de Souza e Lara Maria Prates
Almeida
Apda: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro 13a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Fernanda Soares Fialdini
Apelação
Ação de Indenização por Danos Morais

Atraso de voo Autores que pretende indenização em razão
de atraso de voo internacional Contrato de Transporte
Obrigação de resultado Fortuito interno que não afasta a
responsabilidade do fornecedor de serviços Danos Morais
Ocorrência
Quantum indenizatório fixado em R$
10.000,00 para cada coautor, em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade Sentença
Reformada Apelo Provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
225/229), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de indenização por
danos morais movida por Cristiana Prates de Souza, Lara Maria Prates Almeida e
Rodrigo Almeida Costa em face de Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), que
julgou improcedente o pedido e, em razão da sucumbência, condenou os autores ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de
sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformados, apelam os autores (fls. 233/242). Asseveram em
apertada síntese que contrataram transporte da Apelada no trecho de Florianópolis a
Londres com conexão em São Paulo para o dia 14.12.2019. Contudo, após efetuar o
check in e aguardar longas horas o embarque, os passageiros foram informados que o
voo estava atrasado em razão de problemas operacionais, causando a perda do voo de
conexão e um atraso de 18 horas para chegada a seu destino. Que o contrato de
transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o
transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). Discorrem que a
apelada não ofertou nenhuma alternativa para a parte apelante, que acatou as
imposições da empresa e permaneceu aguardando o horário do novo voo para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-78.2020.8.26.0002 -Voto no 22353 IM
3
destino. Ademais, a apelada não comprovou nos autos que ofereceu alternativas de
acomodação. Que não receberam as devidas informações sobre o atraso e que não
houve assistência material prestada pela apelada. Que os danos morais são in re ipsa.
Pedem a reforma da sentença no sentido de julgar procedente os
pedidos contidos na peça vestibular, condenando a Apelada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um a título de
danos morais, valor que entende ser justo e razoável para compensar os danos
extrapatrimoniais experimentados.
Foram ofertadas as contrarrazões ao recurso (fls.247/257), pugnando
pelo desprovimento do apelo.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento parcial
do apelo, condenando a ré ao pagamento da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) à título de dano moral para cada coautor (fls. 271/274).
É o relatório.
Voto.
A apelação merece provimento.
Alegam os autores que adquiriram passagens aéreas da Ré para
viagem internacional nos trechos Florianópolis x São Paulo x Londres. Ocorre que, o
voo com destino a São Paulo foi cancelado, ocasionando a perda de conexão do
trecho Frankfurt x Rio de Janeiro, chegando ao destino com 14 horas de atraso.
Inegável que o atraso no primeiro trecho causou a perda de
conexão. No entanto, a alegação da apelada de que o cancelamento se deu pela
constatação de que a aeronave teve a necessidade de cancelamento não programado,
em razão da necessidade repentina e imprevista de manutenção da aeronave, situação
foge ao controle da Ré (item 4.3 fls. 165) não comporta acolhimento.
Isso porque a doutrina faz uma distinção entre fortuito interno e
fortuito externo, conforme o acontecimento venha a se apresentar, ou não, ligado à
organização inerente à atividade da empresa (no caso, empresa de transporte aéreo), ou
seja, diante do ocorrido, verifica-se onde se situa a responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-78.2020.8.26.0002 -Voto no 22353 IM
4
Assim, se o evento tem relação direta com a atividade prestada
situa-se como fortuito interno, que não exime a empresa de transporte ré pelo dano
causado, colimando em sua responsabilidade.
No caso em testilha houve a ocorrência do denominado fortuito
interno, uma vez que a responsabilidade decorrente da necessidade de manutenção
da aeronave é inerente ao serviço prestado pela ré, pelo qual a empresa aérea deve
responder. Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo
internacional. Cancelamentos sucessivos de voo em razão de alteração da
malha aérea que culminaram com atraso de 24 horas para chegada ao
destino. Passageiro privado de acesso à sua bagagem, o que impossibilitou a
troca de roupa e a utilização de seus objetos de higiene pessoal. Sentença que
julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ré a pagar a
quantia de R$ 15.000,00 em favor do passageiro. Requerida condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da condenação. Apelo da empresa ré pugnado pela reforma da r.
decisão. Sem razão. Alteração da malha aérea. Fortuito interno.
Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte
aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua
atividade. Sucessivos atrasos nos voos totalizando 24 horas. Ré que não
colacionou ao feito nenhum início de prova escrita demostrando suas
alegações. Passageiro privado do acesso à sua bagagem, o que impossibilitou a
troca de roupa e a utilização de seus objetos de higiene pessoal. Danos morais
aqui in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a
indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir
atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir
novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum
indenizatório que se mostra adequado ao caso concreto. Honorários recursais
fixados. Apelo desprovido - TJ/SP
20a Câmara de Direito Privado, AC
1020318-51.2018.8.26.0003, rel. Roberto Maia, j.03.06.2019 (nosso grifo).
Vem a talhe a chamada Teoria do Risco Profissional que está
lastreada na obrigação de suportar os danos causados como inerentes aos riscos de
suas condutas, independentemente da aferição do elemento subjetivo para a
caracterização da responsabilidade civil, quanto ao exercício das atividades
empresariais e a disponibilização de produtos e/ou serviços aos consumidores; em
outras palavras, a atividade desenvolvida pela empresa de transporte aéreo pode vir a
gerar dano ou risco de dano aos direitos de personalidade, sendo fonte de
responsabilidade civil objetiva, em consonância com o parágrafo único do artigo 927
do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-78.2020.8.26.0002 -Voto no 22353 IM
5
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
Além disso, a responsabilidade objetiva também se alberga no
artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nessa esteira, Nelson Nery Júnior leciona:
“Fundada na teoria do risco da atividade, a responsabilidade objetiva do CDC
não é compatível com as causas de exclusão do dever de indenizar derivadas
da culpa. O caso fortuito ou a força maior não excluem a culpa do agente, que
é irrelevante para a fixação do dever de indenizar no CDC” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Processual civil extravagante em
vigor, 4a Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1999, p. 1811).
De se ponderar, ainda, que o entendimento do RE 636331/RJ de
repercussão geral, que colimou na fixação do Tema 210, deve ser aplicado para casos
que envolvam indenização por dano material, questão diversa da tratada nestes autos
(danos morais).
Consabido que o dano moral define-se como aquele que afeta a
personalidade, ofendendo a moral e a dignidade da pessoa, em outras palavras, o
dano moral nada mais é do que a violação do direito à dignidade e foi justamente por
considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem,
corolário do direito à dignidade, que a Constituição Federal inseriu, em seu artigo 5o,
incisos V e X, plena reparação do dano moral, conforme também vem referida na
Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça.
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observe-se que
o dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua fixação, competindo o
seu arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de modo impositivo, levando
em conta o binômio 'possibilidades do lesante condições do lesado', cotejando
sempre com as particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo
de alcançar: a) um valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo
constrangimento experimentado; b) uma compensação razoável e equitativa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-78.2020.8.26.0002 -Voto no 22353 IM
6
para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar os danos, sendo certo que não se
deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da dor, exatamente porque
esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano” (Humberto Theodoro Júnior, Dano
Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55 - nosso grifo).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina
da dupla função na indenização do dano moral, que deve ter cunho compensatório e
penalizante. Dentre os muitos julgados que transcorrem sobre o tema, destaca-se o
REsp. no 318379-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em
seu voto, in verbis: “(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi
compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte. É preciso que o
prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para
que a indenização se aproxime o máximo possível do justo” (nosso grifo).
No caso dos autos, há que se considerar que os autores chegaram ao
destino (Londres) com mais de 18 horas de atraso, por culpa da empresa ré em
decorrência de fortuito interno, razão pela qual de se reconhecer a angústia e
frustração, o tempo de espera e incerteza, o que extrapola, em muito, o mero
aborrecimento e não pode ser considerado normal na vida em sociedade, porquanto
isso concederia a empresa aérea um salvo conduto para que possa errar à vontade.
Cabe, ainda, ressaltar que, mesmo que a companhia aérea tivesse prestado assistência
material aos autores, tal assistência não teria o condão de excluir a sua
responsabilidade pelos danos morais sofridos por estes.
Consciente de que se trata de uma questão desafiadora em elevar o
nível de proteção aos consumidores, especificamente, ao refletir-se o caso concreto,
quando os posicionamentos jurídicos estão sedimentados em sentido contrário, o que
favorece “o mais do mesmo”, porém, não há porque quedar-se inerte, até que haja
uma mudança que desenvolva satisfatoriamente o nível de proteção dos
consumidores, uma das principais razões da dificuldade de integração econômica.
A harmonização entre o capital e os direitos do consumidor é uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-78.2020.8.26.0002 -Voto no 22353 IM
7
exigência para a civilidade, mas que esbarra na resistência injustificada de alguns em
ampliar a proteção do consumidor, que devem ter em mente que não há economia
forte com o consumidor fragilizado, e esse deve ser o entendimento dos novos
tempos.
Doutrina e jurisprudência conduzem o julgador a orientar-se por
critérios como o da intensidade do sofrimento, da gravidade da ofensa e do grau da
responsabilidade e diante do caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não
reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar o
sofrimento e, em vista de tais critérios, cabível a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, como abrandamento da dor emocional
sofrida, uma vez que tiveram suas expectativas frustradas na viagem.
Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente do
arbitramento (súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora desde a citação, tendo em
vista a natureza contratual estabelecida entre as partes.
A ré responderá por inteiro, pelo pagamento das despesas e pelos
honorários advocatícios da parte adversa, esses fixados em 15% sobre o valor da
condenação, quantia que remunera dignamente o advogado pelos serviços prestados.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo. É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator